Tribunal: STF
Processo: ARE 1363608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, § 3º, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº 11 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, APELO PREJUDICADO. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO EM FACE AO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelada da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios), com base no art. 93, § 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    2. De fato, a Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente, com efeitos ex nunc, o pedido formulado.



    3. Como visto, a Corte Especial modulou os efeitos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade atribuindo eficácia prospectiva à declaração, fixando como marco inicial da eficácia da decisão o trânsito em julgado do Acórdão.



    4. Assim, modulando os efeitos, verifica-se que, não obstante os incisos III, IV, V e VI do § 3º do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira tenham sido declarados inconstitucionais, tal reconhecimento não poderia suprimir o direito da apelada, uma vez que, conforme consignado no julgamento da ADIN 387736-3, a eficácia da nulidade só produzirá efeito a partir do trânsito em julgado do respectivo acórdão. Assim, embora reconhecida a inconstitucionalidade, esta somente produzirá efeitos ex nunc.



    5. Compulsando os autos, percebe-se que a apelada preencheu o tempo de serviço para implementação de 01 (um) quinquênio, em período anterior à eficácia da inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, pois foi admitida em 01/11/2008 e o efeito da declaração iniciou-se em 12/04/2016. Destarte, faz jus à percepção do referido adicional, como declarado pela própria demandante na inicial, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da demanda.



    6. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJP, publicados DJE do dia 07/05/2018.



    7. A apelada requereu o aumento dos honorários, consoante o art. 85, § 11, do CPC. A sentença recorrida foi publicada após a vigência do novo CPC, logo, na esteira do Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, são devidos honorários recursais. Ante a iliquidez da sentença, deve-se condenar o Município em honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, ambos a serem especificados os percentuais quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.



    8. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, para retirar da condenação o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, determinando que, tanto a verba sucumbencial quanto os honorários em sede recursal, sejam arbitrados apenas quando da liquidação do julgado (85, § 11).



    9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente